Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR DISTRITAL. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva na qual o agravado foi condenado a pagar aos autores os reajustes em seus vencimentos na ordem de 84,32%.
2. Analisando o título executivo judicial, verifica-se, no corpo do acórdão, que não há qualquer limitação ou determinação de exclusão da rubrica DFG/DGA. Pelo contrário, consta no referido título que o reajuste deve refletir em todas as vantagens salariais.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.